Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-81.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000793-81.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVETE TEOFILA GRESELLE - CPF: 394.895.319-87 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), MAYCON JEAN CAMPOS - CPF: 037.665.321-38 (RECORRIDO), WIVIAN KARINE WALTER PETROSKI - CPF: 046.806.849-09 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000793-81.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

IVETE TEOFILA GRESELLE

Recorrido(s):

MAYCON JEAN CAMPOS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –DANO MORAL EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO QUE RECAI EXCLUSIVAMENTE SOBRE O COMPRADOR – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa e apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Responsabilidade pela indenização que recai exclusivamente ao comprador, na medida em que os órgãos estatais competentes não receberem
qualquer comunicação sobre a alienação do bem a época da tradição
, o que elide a prática de ato ilícito por estes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a parte reclamante que era proprietária do veículo HONDA/CG 150 TITAN; ANO/MODELO: 2007/2007; PLACA: KAR-4355/MT; COR: PRETA; RENAVAM: 00920586856, e que, em 12/01/2015, vendeu o veículo para o Recorrido MAYCON JEAN CAMPOS. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome, o que implicou na cobrança de débitos tributários inerentes ao bem, inclusive sendo estes alvos de inscrições em dívida ativa e apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente procedente dos pedidos iniciais, para determinar a transferência dos impostos, multas e respectivos pontos incidentes a partir de 12/01/2015 bem como, a transferência do veículo HONDA/CG 150 TITAN; ANO/MODELO: 2007/2007; PLACA: KAR -4355 / M T; COR: PRETA; RENAVAM: 00920586856, para o requerido/comprador MAYCON JEAN CAMPOS, inscrito sob o CPF de número 037.665.321 -38, portador do RG sob nº 21863717.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela procedência do pedido alusivo à condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprovou a alienação do veículo, procedendo com a juntada de certidão cartorária em que relata o seu comparecimento ao cartório a fim de reconhecer firma de assinatura em documento correspondente para a transferência de veículo (DUT), onde constou o Recorrido MAYCON JEAN CAMPOS como comprador.

Logo, o reconhecimento de que a Reclamante não é mais a proprietária do bem, isto desde a sua tradição, é medida a se impor, o que anula os débitos tributários em nome da parte autora vinculados ao veículo em questão.

É, pois, o que sedimentou a súmula 585 do STJ,
in verbis
:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Quanto ao dano moral, então alvo de insurgência da parte Recorrente, saliento que, uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa e o consequente apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, este configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Ora, dentre as hipóteses de dano moral
in re ipsa
já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que, muito embora se trate de cinco inscrições em dívida ativa, a parte autora contribuiu para o evento danoso, vez que deixou de comunicar a alienação do bem aos órgãos estatais competentes, o que evitaria a mácula em seu nome, mostrando-se, portanto, adequado o valor acima estipulado.

Por fim, haja vista a ausência de qualquer comunicação sobre a alienação do bem a época da tradição, entendo que a condenação deva recair exclusivamente sobre o comprador, vez que ausente o ato ilícito por parte dos órgãos estatais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acrescer à sentença a condenação do Reclamado
MAYCON JEAN CAMPOS
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022